Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713668-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DE JESUS SOUZA AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702997-66.2021.8.07.0014, que determinou ao Agravante que autorize e custeie a internação do Agravado, nos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, bem como os eventuais procedimentos correlatos à terapêutica objeto da demanda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da efetiva ciência, sob pena de multa diária por descumprimento, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Antes do julgamento do mérito do recurso, verificou-se, em consulta realização no sistema processual deste Tribunal, que o Agravado faleceu no dia 26.4.2021, conforme comprova o documento Id. 96203248. Intimado para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do julgamento, o Agravante informou não se opor ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso em decorrência do falecimento do Agravado (Id. 27324328). De fato, tendo em vista que o Agravante pretende tão somente impugnar a decisão que lhe impôs a obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear a internação do Agravado, nos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, resta prejudicado o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora